Tribunal: TJES
Processo: 0032155-78.2006.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032155-78.2006.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: HAROLDO VARGAS FORTES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EXECUTIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Colhe-se dos autos que a demanda executiva fora ajuizada em face de pessoa falecida, o que ensejou sua extinção sem resolução de mérito (processo nº 0015967-83.2001.8.08.0024).

I
I.
Nesse ensejo, ao julgar os presentes embargos à execução fiscal (processo nº 0032155-78.2006.8.08.0024), o MM. Juiz
a quo
, conforme sentença acostada no ID nº 7956039 (fls. 09/14), reconheceu a perda superveniente de interesse de agir desta demanda, uma vez que
“[...] o processo principal já foi extinto por ilegitimidade passiva ad causam do executado”
.

I
II.
Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o CPC/2015 adotou o princípio da sucumbência, de forma que, em regra, incumbe à parte vencida o pagamento das despesas processuais.

I
V.
Ocorre que, em alguns casos, tal princípio é insatisfatório, devendo ser aplicado o princípio da causalidade, do qual decorre que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas decorrentes deste ato.

V.

No caso em apreço,
quem deu causa ao ajuizamento
indevido
da demanda foi a Fazenda Municipal, que não diligenciou acerca da correta formação do polo passivo da demanda. Desta forma, escorreita a sentença que condenou o e
mbargado, ora apelante,
ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

V
I.
T
ambém não há que se falar em minoração dos honorários, eis que já arbitrado
s
no mínimo legal. Destarte, eventual redução importaria em ofensa direta ao
art. 85, §2º da legislação processual civil.

V
II
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032155-78.2006.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
HAROLDO VARGAS FORTES (ESPÓLIO)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença que extinguiu a ação de origem com base no art. 485, VI do CPC, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Em suas razões, o apelante sustentou que deve ser afastada sua condenação em honorários sucumbenciais, pois quando do ajuizamento da demanda a titularidade do imóvel ainda não havia sido alterada no cadastro imobiliário municipal. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a demanda executiva fora ajuizada em face de pessoa falecida, o que ensejou sua extinção sem resolução de mérito (processo nº 0015967-83.2001.8.08.0024).

Nesse ensejo, ao julgar os presentes embargos à execução fiscal (processo nº 0032155-78.2006.8.08.0024), o MM. Juiz
a quo
, conforme sentença acostada no ID nº 7956039 (fls. 09/14), reconheceu a perda superveniente de interesse de agir desta demanda, uma vez que
“[...] o processo principal já foi extinto por ilegitimidade passiva ad causam do executado”
.

Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, o CPC/2015 adotou o princípio da sucumbência, de forma que, em regra, incumbe à parte vencida o pagamento das despesas processuais.

Ocorre que, em alguns casos, tal princípio é insatisfatório, devendo ser aplicado o princípio da causalidade, do qual decorre que aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas decorrentes deste ato.

No caso em apreço, quem deu causa ao ajuizamento indevido da demanda foi a Fazenda Municipal, que não diligenciou acerca da correta formação do polo passivo da demanda. Desta forma, escorreita a sentença que condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

No mesmo caminhar, remansosa jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI N.º 911/69.
FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM AO ESPÓLIO. DEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. 1. [...] 4.
Extinto o processo sem resolução de mérito, aplica-se o princípio da causalidade, respondendo pelo pagamento dos honorários advocatícios a parte que deu causa ao ajuizamento da ação. Na hipótese, correta a condenação do autor/apelante aos pagamento dos honorários advocatícios.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03143289020208090018 BOM JESUS DE GOIAS, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 05/04/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

[...] APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO EM FACE DE DEVEDOR JÁ FALECIDO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RÉU REPRESENTADO NOS AUTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMUNICAÇÃO AO FISCO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Estando o executado representado nos autos pela Defensoria Pública, a qual atuou no feito, apresentando defesa, não há óbice à condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios. 2 -
A comunicação do Fisco acerca do óbito do devedor constitui obrigação acessória e autônoma em relação à obrigação principal, na forma do art. 113, § 2º do CTN. 3 - O ajuizamento da execução fiscal em face de devedor já falecido à época em que constituído o crédito tributário enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
4 - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10145010074535001 Juiz de Fora, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM 2013. FALECIMENTO DA PARTE DEVEDORA EM 2009. [...] b)
Em atenção ao princípio da causalidade, é devida a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, uma vez que ajuizou execução fiscal contra pessoa já falecida.
(TJPR - 2ª Câmara Cível - 0003306-45.2013.8.16.0116 - Matinhos - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 15.03.2023) (TJ-PR - APL: 00033064520138160116 Matinhos 0003306-45.2013.8.16.0116 (Acórdão), Relator: Rogério Luis Nielsen Kanayama, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA DE ISS EXERCÍCIOS 2008 A 2011.
AÇÃO AJUIZADA CONTRA EXECUTADO FALECIDO. SENTENÇA QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALECIMENTO DO EXECUTADO EM 25/11/2009, ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA QUE OCORREU EM 16/08/2012. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. É DO CREDOR A RESPONSABILIDADE DE IDENTIFICAR CORRETAMENTE O SUJEITO PASSIVO DA EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL
. [...] (TJ-BA - APL: 07654492620128050001 3ª Vara da Fazenda Pública - Salvador, Relator: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022)

Finalmente, também não há que se falar em minoração dos honorários, eis que já arbitrados no mínimo legal. Destarte, eventual redução importaria em ofensa direta ao art. 85, §2º da legislação processual civil.

Do mesmo modo se manifestou recentemente o STJ:

[...] 2.
O Código de Processo Civil de 2015 arrolou critérios mais objetivos a serem observados na fixação dos honorários advocatícios, prevendo o mínimo de 10% e máximo de 20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), ressalvada a hipótese de arbitramento da referida verba por apreciação equitativa nas causas de valor irrisório ou inestimável (art. 85, § 8º, do CPC) [AgInt no REsp n. 1.979.026/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023]. 3.
Estando a verba honorária fixada no mínimo legalmente previsto, descabe sua redução.
Incidência da Súmula n.º 568 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2165151 SC 2022/0209827-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução, considerando o labor recursal.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

BOA TARDE. VAMOS PROCURAR JURISPRUDÊNCIA ESPECÍFICA DA IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA, EM CASOS COMO O PRESENTE.

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
contra a sentença de fls. 9/14 (ID 7956039), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que julgou extintos os embargos à execução fiscal ajuizados por
HAROLDO VARGAS FORTES,
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Condenou, ainda, o Município ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, na forma do art. 85, §3º, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 15/19 do ID 7956039), o Município apelante alega, em síntese, que até a propositura da execução, o executado (ou seu sucessor) não haviam realizado sua obrigação acessória de requerer a alteração da titularidade do imóvel perante o Cadastro Imobiliário Municipal, pelo que deveria ser afastada a condenação do ente público municipal ao pagamento da verba honorária.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja reformada a r. sentença proferida.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e
passo a enfrentar as razões delineadas.

Cuida-se o presente processo de embargos à execução fiscal ajuizado com o fim de informar que o então embargante, ora apelado, havia adquirido os direitos possessórios do imóvel sobre o qual pendem créditos tributários a serem quitados, pugnando, ainda, pela declaração da prescrição e decadência dos referidos débitos, bem como pelo reconhecimento de excesso de execução.

A sentença recorrida, por sua vez, fundamentou que “
verifica-se haver perda superveniente do interesse de agir nestes embargos, porquanto o provimento jurisdicional perseguido não é mais útil à embargante, eis que o processo principal já foi extinto por ilegitimidade passiva ad causam do executado (...)”

Analisando-se detidamente o caderno processual, verifica-se deve ser mantida a sentença, não assistindo razão à municipalidade apelante.

No tocante à alegação de ausência de comunicação da alteração da aquisição dos direitos possessórios do imóvel sobre o qual recaem os tributos devidos, destaca-se que o Código Tributário do Município de Vitória (Lei nº 3.112/93), dispõe:

Art. 5. Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a:

[...]

II - comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária;

Conforme se extrai do texto legal,
a comunicação das ocorrências que possam gerar, modificar ou extinguir a cobrança de tributos, ao fisco, constitui-se em obrigação que cabe ao contribuinte ou ao responsável tributário
.

No entanto,
o descumprimento de tal obrigação e, consequentemente, a falta de atualização cadastral perante o Fisco, apenas configura, quando muito, infração por descumprimento de obrigação tributária acessória
.

Na mesma linha,
o C. Superior Tribunal de Justiça se manifesta no sentido de que a não atualização cadastral se constitui em mero descumprimento de obrigação acessória, ensejando a aplicação de sanção, como por exemplo, o pagamento de multa
. Nesses termos:

[...] Deve-se ressaltar, ainda, que o cadastro perante o Fisco Municipal (arts. 35 e 36 do Código Tributário Municipal do Recife) não gera o dever de pagar o tributo, configurando-se mera obrigação acessória.
A não atualização cadastral se constitui em mero descumprimento de tal obrigação, ensejando a aplicação de sanção, como, por exemplo, a multa, mas não o pagamento do IPTU
". Precedentes desta Corte Regional: AC595842/PE, Rel. Desembargador Federal Fernando Braga, DJe 05.10.2017; e AC591154, Rel. Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, DJe 10.3.2017”. (REsp n. 1.899.645, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 12/11/2020.).

De todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da execução.

É como voto.

Acompanho o voto do douto relator em sua integralidade.